Tribunal: TJDFT
Processo: 0739713-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRE - SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA – DEVER DE ATENÇÃO DO PEDESTRE. JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 69 do Código Brasileiro de Trânsito que “para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas”, sendo que, para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista, o pedestre deverá aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos (inciso II).
2. Narra a autora que, em 05/03/2020, foi atropelada pelo veículo Toyota/Corolla, de placa JGG 5272/DF, conduzido pelo réu, enquanto atravessava faixa de pedestres situada SHCN CLN 213, causando-lhe lesões corporais e abalo psicológico. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Em grau de recurso a autora trouxe documento novo, a sentença proferida no processo 0738898-71.2020.8.07.0001, em 23/02/2020 na 6a Vara Criminal de Brasília (após publicação da sentença desses autos), que julgou procedente a denúncia ofertada em desfavor do réu Jonas Antônio dos Santos, por lesões corporais culposas na direção de veículo automotor (ID 34836046 - Pág. 1/10), ainda não transitada em julgado.
4. Incontroverso o fato de que, em 05/03/2020, na SHCN CLN 213, a autora atravessava a faixa de pedestre próxima à loja Dular, a qual possui sinalização semafórica, quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo réu.
5. O primeiro laudo realizado pela Polícia não conseguiu aferir a causa determinante do atropelamento (ID 34835515 - Pág. 40/43), entretanto, a imagem das câmeras de segurança disponibilizadas pelo síndico do Edifício Di Cavalcante Center (Bloco B da CLN 213) indicaram a dinâmica do acidente (ID 34835527 - Pág. 1).
6. O Laudo de Perícia Criminal n° 6.915/2020, elaborado pelo Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do DF, que analisou as imagens do vídeo no momento do acidente esclareceu que: “ no momento do acidente, o sinal dava preferência de tráfego para os veículos, ou seja, o semáforo estava verde para o Toyota/Corolla (imagens 1 a 4)”, e que, apesar de o pedestre estar atravessando a pista em momento em que o semáforo dava preferência de tráfego para os veículos, o condutor do Toyota/Corolla tinha visibilidade para constatar que havia um pessoa pedestre em travessia pela faixa de pedestres, além de tempo e espaço suficientes para manter o veículo imobilizado e não colidir com o pedestre” (ID 34835515 - Pág. 54/55). O estudo realizado pelos peritos concluiu que “a causa determinante do acidente foi a ausência de reação do condutor do veículo em relação ao pedestre que se encontrava na pista em travessia pela faixa de pedestres, o que resultou no atropelamento, nas circunstâncias analisadas e descritas” (ID 34835515 - Pág. 55).
7. Inobstante todo o trabalho técnico realizado pelos peritos, a repetida análise do vídeo leva à conclusão diversa.
8. No início do vídeo, verifica-se claramente que o semáforo estava fechado para os veículos, sendo que o veículo Corolla, conduzido pelo réu, era o primeiro veículo parado em frente à faixa de pedestres aguardando a abertura do semáforo. Constata-se também que estava chovendo e que, à esquerda do Corolla, havia um veículo branco irregularmente parado sobre parte da faixa de pedestres, o que impedia ao condutor do Corolla a completa visão da faixa de pedestres.
9. Observa-se que somente quando o semáforo abriu para os veículos a autora iniciou a travessia sobre a faixa de pedestres, e o condutor réu partiu regularmente, não se falando em excesso de velocidade, uma vez que estava parado e deu início ao movimento naquele momento.
10. A ausência de visibilidade sobre a faixa de pedestre foi confirmada pelo réu em seu depoimento, pois afirmou que “tinha um carro do seu lado, não tinha noção de que vinha uma pessoa; quando viu a autora, ela já estava na frente do carro; não sabia nem que ela tinha vindo desse lado, porque tinha uma Kombi também (...) ela surgiu logo atrás de um veículo que estava parado à sua esquerda; não esperava que surgisse uma pessoa de repente; o sinal lhe era favorável e não saiu veloz” (ID 34836031/34836032).
11. Nos termos do art. 70 do Código de Trânsito, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código, sendo que, no caso de haver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.
12. No caso, o vídeo deixou claro que a autora somente iniciou a travessia quando o semáforo abriu para os carros, o que surpreendeu o réu, que não tinha condições de prever que a autora surgiria no meio da faixa de pedestre com o semáforo aberto para os carros. Tal fato não autoriza que o condutor do veículo em marcha cometa algum ilícito, mas atenua o fato de o réu não ter conseguido frear o veículo a tempo, ainda mais nas circunstâncias do caso, considerando o início do entardecer, a chuva e a presença de veículo que obstruía a visão do condutor réu.
13. Cumpre lembrar que antes mesmo de o sinal mudar para a cor verde e permitir o tráfego dos veículos, o mesmo sinal semafórico destinado aos pedestres sinaliza a cor vermelha (mão vermelha) alguns instantes antes da abertura do sinal para os carros. Assim, ao iniciar a travessia da faixa de pedestres, quando o semáforo para os pedestres já indicava a impossibilidade da travessia com segurança, a autora trouxe para si a culpa pelo acidente.
14. Vale ressaltar que as testemunhas Débora de Souza Timóteo, Dayane de Oliveira Lima e Barbara Priscila de Oliveira, embora presentes no local, não viram o momento exato do atropelamento (ID 34836032).
15. No caso, não há como acolher a conclusão do laudo pericial quando aponta que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação do condutor do veículo em relação ao pedestre que se encontrava na pista em travessia pela faixa de pedestres. Vale ressaltar que, caso fosse esse o motivo do acidente, haveria também de se considerar a culpa concorrente da autora ao cruzar a rua sem as devidas precauções iniciando a travessia quando a sinalização ostensiva não lhe autorizava.
16. Destarte, irretocável o pensamento do Juízo a quo quando entendeu que “não há como vingar o Laudo Pericial ao atribuir culpa ao réu para o atropelamento da autora, notadamente porquanto, segundo as regras de trânsito mais elementares, cabe ao pedestre, ao atravessar a faixa onde há semáforo, aguardar que ele lhe seja favorável; com efeito, não era possível ao réu prever que a vítima, atravessando descuidadamente a faixa, viesse a interceptar sua trajetória; não era possível exigir do réu, naquelas condições, conduta diversa; assim, o acidente se deu além dos limites objetivamente previsíveis ao réu, especialmente considerando que as condições climáticas e de iluminação lhe eram totalmente adversas”.
17. É fato que após a publicação da sentença dos presentes autos houve a prolação de sentença na esfera criminal que julgou procedente a denúncia ofertada por lesões corporais culposas na direção de veículo automotor. Entretanto, além de a referida sentença ainda não ter transitado em julgado ante a interposição de apelação pelo ora réu, nos termos do art. 935 do Código Civil, “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.
18. No caso, incontroversos autoria e materialidade do fato, porém, analisa-se aqui o grau de culpabilidade do réu apto a justificar sua condenação em indenização por danos morais, valendo ressaltar que a própria sentença criminal ponderou que a “vítima também colaborou para que o infortúnio tivesse ocorrido” (ID 34836046 - Pág. 6).
19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
20. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
21. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.